Tribunal: TJDFT
Processo: 0039939-27.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0039939-27.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CORNELIO MARTIMIANO DE CASTILHO, IVANA DURAND PAVANI, MARTA WATANABE HURTADO DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 15126371, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso (ID 21825827). O Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida pelo Ministro Presidente, determinou a devolução dos autos para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido nos ARE 690819 e ARE 901963 (Temas 587 e 848) (ID 21596950). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral das matérias debatidas nos referidos paradigmas, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019